Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728172-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALINA LIGIA RAMOS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kalina Lígia Ramos Rodrigues contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 198849545 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0709670-58.2024.8.07.0018, determinou a suspensão da marcha processual até o julgamento do IRDR 21, nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se que o(a) demandante pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, consoante orientações contidas no título executivo que fundamenta o ajuizamento da presente demanda. Todavia, depreende-se da ficha financeira de Id 198744743 o(a) postulante integrou o quadro Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, notadamente, órgão da Administração Indireta do Distrito Federal. Diante desse cenário, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Indireta não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida exclusivamente em desfavor do Distrito Federal. Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local teceu as seguintes considerações: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. - Ressalvam-se os grifos Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso do processo até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR n. 21. Intimem-se. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pela exequente (Id 200152267 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 200215724 do processo de referência. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61324804), alega ser o SINDIRETA/DF parte legítima para representá-la, como substituto processual, nos autos da ação coletiva n. 32.159/97. Sustenta estar a questão atinente a sua legitimidade ativa para executar o título judicial coletivo protegida pelo manto da coisa julgada. Defende que, conquanto existente sindicato próprio representativo da sua categoria, optou por se associar ao SINDIRETA/DF, com o que estaria abarcada pela referida sentença coletiva. Tece considerações acerca dos princípios da liberdade de associação, da unicidade sindical e da coisa julgada. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (Ids 61324807 e 61324808). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. Explico. Na decisão agravada, determinou o juízo de origem a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21, ao fundamento de que, demonstrado nos autos que a exequente integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal, tem aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido incidente. Sobre tal fundamento, não apresentou a agravante impugnação específica, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a sua legitimidade para executar a sentença oriunda da ação coletiva n. 32.159/97. Nada disse, contudo, acerca da ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Argumento algum apresentou para a fundamentação posta na decisão agravada de que era ela integrante, à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97, do quadro de pessoal de órgão da administração indireta do Distrito Federal. Não rebateu, assim, os motivos que lastrearam a decisão agravada. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. No caso, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que a ora agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Incorreu, assim, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, não é o caso de se intimar a recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, assim, o agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora